Tribunal: TJSP
Processo: 0037554-77.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. Recurso não

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0037554-77.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes CLAUDIO NOGUEIRA COSTA e
OUTROS, sendo embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos embargos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037554-77.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 4381
2
Embargos de Declaração no 0037554-77.2018.8.26.0053/50000
Embargantes: Claudio Nogueira Costa e outros
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 4381

Embargos de Declaração. Acórdão proferido em
Apelação. Ausência
de
vícios no
acórdão
embargado, a justificar a interposição do recurso
integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do
julgado.
Efeitos
infringentes
inadmissíveis na
espécie. Prequestionamento. Suficiente a apreciação
da questão de direito federal ou constitucional,
independentemente
de
citação
legal
expressa. Recurso não provido.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudio Nogueira Costa e outros contra acórdão (fls. 117/125) pelo qual,
por unanimidade de votos, foi negado provimento à apelação
interposta pelos embargantes em face do Estado de São Paulo.

Sustentam os recorrentes que o acórdão é omisso e
contraditório, tendo em vista a conclusão pela ocorrência de
prescrição e pelo fato de não ter sido a questão apreciada com
enfoque na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, além da
necessidade de liquidação do título executivo judicial, com realização
de perícia contábil, diante da possibili-dade de existência de
diferenças.
Pedem sejam
analisados
os
dispositivos
legais
e
constitucionais que enumeram, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037554-77.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 4381
3
O recurso de embargos declaratórios é disciplinado pelo
CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do cabimento
do recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado estatuto
processual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso
de embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses
de erro no
julgado
impugnado, que
possa
dificultar
a
sua
compreensão, seja mero erro material
caso em que o próprio
magistrado
pode
corrigi-lo
de
ofício,
independentemente
de
interposição de recurso
, seja erro consistente em obscuridade,
contradição ou omissão.

No caso em apreço, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento do recurso de fundamentação vinculada, na
medida em que toda a matéria ventilada nos embargos
que
supostamente constituiriam omissão e contradição
foi analisada de
forma clara no acórdão, de maneira a não deixar dúvida a respeito do
sentido do texto e do teor da decisão.

Com efeito, o acórdão recorrido consubstancia o
julgamento proferido pelo colegiado que compôs a Turma Julgadora e
representa o seu entendimento, pelo qual foi acolhido o voto do relator,
negando-se
provimento
ao
recurso
da autora,
com
suficiente
exposição dos motivos que levaram a esse resultado.

Neste
ponto,
salienta-se
que a suposta
omissão
apontada pelos embargantes, assim como a suposta contradição,
dizem respeito à fundamentação do acórdão, com a qual os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037554-77.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 4381
4
recorrentes não concordam, sobretudo no que tange à análise das
provas coligidas aos autos.

Não se deve olvidar que a apreciação da prova foi
explicitada de forma clara e de acordo com o princípio da livre
apreciação
motivada
do magistrado,
de maneira
que
não
se
pretende o suprimento de omissão, tampouco o esclarecimento de
qualquer contradição, mas a reforma de decisão com da qual os
recorrentes discordam.

A respeito da prescrição, assim constou do aresto
recorrido, de forma absolutamente clara, sem qualquer passagem que
possa causar dúvida ao leitor (fl. 123):

Nessa
linha,
em
se considerando
que
a
ação
de
conhecimento foi ajuizada em 2009 e a fase de cumprimento
de sentença foi iniciada em 2018, i.e., mais de 5 anos após a
primeira reestruturação do sistema de remuneração dos
apelantes, impõe-se o reconhecimento de que a pretensão de
recebimento de eventuais valores devidos em decorrência da
aplicação do índice de conversão de padrão monetário está
prescrita, conforme disciplina normativa do Decreto-Lei no
20.910/1932 (artigos 1o e 2o).

Como se sabe, o mero inconformismo com o decidido
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, daí porque se
impõe o desacolhimento deste recurso.

Em arremate, para prequestionamento da matéria, com
finalidade de interposição de recursos extraordinário e especial, não é
necessária a menção, no julgamento recorrido, de dispositivos legais
para esse efeito. Basta que a questão federal ou constitucional seja
apreciada para ensejar o manejo dos referidos recursos. A exigência de
indicação dos dispositivos legais violados deve, contudo, constar dos
recursos excepcionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037554-77.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 4381
5
Pelo exposto, recebo o recurso, porque tempestivo, mas
nego-lhe provimento.

PAOLA LORENA
Relatora